Tribunal: TJSP
Processo: 1007942-80.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007942-80.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos OLGA INTASCHI CARVALHO
CUNHA (ESPÓLIO), ROMILDO CARVALHO CUNHA (INVENTARIANTE) e
NAIA CARVALHO CUNHA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007942-80.2020.8.26.0482 -Voto no 1113-20
2
VOTO No 1.113/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 1007942-80.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VARA DE FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: ROMILDO CARVALHO CUNHA E OUTROS
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE
JUIZ: DARCI LOPES BERALDO
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão por
sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a
possibilidade de dedução das dívidas do espólio da base de
cálculo do imposto. Admissibilidade. Imposto que deve
incidir sobre o patrimônio efetivamente transferido aos
herdeiros. Tese que está em consonância com precedentes
deste Tribunal. Ordem concedida em parte. Recurso oficial
não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por herdeiros de
Olga Intaschi Carvalho Cunha, que pedem a concessão de segurança que lhes
garanta o direito de recolher o ITCMD sobre os bens deixados pela falecida
com a dedução das dívidas do espólio. A r. sentença concedeu em parte a
segurança para “reconhecer o direito dos impetrantes ao abatimento das
dívidas deixadas pela de cujus do patrimônio bruto da herança, quando for
feito o cálculo do ITCMD”.
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal
em decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não comporta provimento.
Muito embora o art. 12 da Lei Estadual no 10.705/2000
estabeleça que “no cálculo do ITCMD não serão abatidas quaisquer dívidas
que onerem o bem transmitido, nem as do espólio”, o dispositivo não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007942-80.2020.8.26.0482 -Voto no 1113-20
3
interpretado de maneira isolada, sem considerar o previsto no art. 1.792 do
Código Civil, sob pena de se possibilitar a transmissão aos herdeiros, por via
indireta, de encargos superiores às forças da herança. Além disso, a prevalecer
a interpretação do Fisco, a tributação não recairia apenas sobre os bens e
direitos efetivamente transmitidos aos herdeiros, mas sobre quantia maior, o
que contraria o próprio fato gerador do imposto previsto no art. 9o da
mencionada lei estadual.
A esse respeito, oportuno transcrever passagem do voto da
Des. Maria Laura Tavares (Ap. 1036055-07.2019.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, j. 10.07.2020, v.u.):
“O Código Tributário Nacional, em seu artigo 114, define
o fato gerador da obrigação tributária como “a situação definida em
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”, o que significa
que o aspecto material do fato gerador deverá estar legalmente
definido para gerar a obrigação tributária.
A lei que rege o imposto de transmissão causa mortis e
doações no Estado de São Paulo é a Lei Estadual no 10.705/2000,
que prevê:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
(...)
Artigo 12 - No cálculo do imposto, não serão abatidas
quaisquer dívidas que onerem o bem transmitido, nem as
do espólio.
De acordo com a legislação estadual, portanto, a base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido,
da qual não podem ser deduzidas quaisquer dívidas do espólio.
O que os impetrantes pretendem é afastar a aplicação do
referido artigo 12, a fim de que os valores que compõe o passivo do
espólio sejam abatidos da base de cálculo do ITCMD.
E, neste caso, assiste razão aos impetrantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007942-80.2020.8.26.0482 -Voto no 1113-20
4
O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo
110, que o legislador tributário “não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas
do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias”.
Nesse contexto, o Código Civil, ao regular a sucessão
causa mortis, estabelece:
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
(...)
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário,
ainda que vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros,
quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível,
e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos
superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a
prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse,
demostrando o valor dos bens herdados.
Assim, em sendo a herança uma universalidade, os
herdeiros tem frações não individualizadas, de forma que até a
partilha, a herança é considerada um todo unitário.
Em sendo a herança um conjunto de bens e direitos do de
cujos, incluindo seus ativos e passivos, o Código Civil
expressamente determina que os herdeiros só respondem pelo
passivo nos limites da herança. É dizer, os herdeiros não
respondem pessoalmente pelas dívidas deixadas pelo falecido e que
compõe o espólio.
Indiretamente, tributar a parcela referente aos passivos do
espólio por meio ITCMD é fazer com que os herdeiros respondam
pelas dívidas do de cujus, uma vez que são o sujeito passivo da
obrigação tributária.
Ademais, um dos princípios que justificam a instituição
dos impostos é a capacidade contributiva, de forma que a hipótese
tributária deve ser uma manifestação de riqueza, não sendo
permitida a instituição de um imposto que não possua conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007942-80.2020.8.26.0482 -Voto no 1113-20
5
econômico.
Assim, a incidência do ITCMD sobre a parcela que
corresponde ao passivo do espólio viola o princípio da capacidade
contributiva, uma vez que haveria a tributação sobre aquilo que não
é patrimônio partilhável e, portanto, o imposto estaria incidindo
sobre uma parcela que não será acrescida no patrimônio do herdeiro
com o recebimento de seu quinhão.
Por outras palavras, a incidência do ITCMD sobre a
totalidade do espólio, incluindo o passivo, distorce a base de
cálculo tributável, passando a não refletir uma mensuração do
critério material de incidência, que deve atender ao princípio da
capacidade contributiva.
Ademais, nos termos do artigo 155, I, da Constituição
Federal e do artigo 38 do Código Tributário Nacional, o ITCMD
tem como fato gerador a transmissão de bens e direitos aos
herdeiros.
Nesse sentido, a base de cálculo do imposto deve
representar uma medida do patrimônio transferido aos herdeiros,
que corresponde aos valores líquidos de dívidas. Se a base de
cálculo não corresponde ao acréscimo no patrimonial dos herdeiros,
na qualidade de contribuintes do imposto, a base de cálculo não
atende à hipótese de incidência definida pela Constituição Federal e
pelo CTN.
Assim, ao vedar as deduções das dívidas da base de
cálculo do ITCMD, a lei estadual distorce a regra matriz de
incidência do imposto, uma vez que a tributação não recairia sobre
a transmissão do patrimônio líquido, que é o quantum efetivamente
transmitido”.
Tais razões de decidir, que adoto integralmente, demonstram,
à saciedade, que as dívidas do espólio devem ser deduzidas da base de cálculo
do ITCMD.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu em igual sentido, no
AI 733976 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 11.12.2012, v.u., cuja ementa
transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007942-80.2020.8.26.0482 -Voto no 1113-20
6
Agravo regimental no agravo de instrumento. ITCMD. Base de
cálculo. Vedação às deduções do montante partilhável. Alegação de
que a tributação sobre o valor integral desse montante não teria
caráter confiscatório. Ofensa meramente reflexa. 1. A conformação
do critério quantitativo, da forma elastecida adotada pela lei
estadual, com a definição de base de cálculo que se extrai da norma
geral, é questão prejudicial à conclusão pelo reconhecimento do
caráter confiscatório. Resta, assim, evidenciado, tratar-se de
contencioso de mera legalidade. 2. Mesmo se restasse superada a
questão de a ofensa ser de ordem infralegal, cumpre observar que a
vedação das deduções deforma a regra matriz de incidência do
imposto, fazendo incidir tributo onde não há base imponível. 3.
Agravo regimental não provido.
Igual entendimento foi adotado por este Tribunal nas
apelações 1060413-36.2019.8.26.0053, 4a C., Rel. PAULO BARCELLOS
GATTI, j. 10.08.2020, v.u.; 1053553-19.2019.8.26.0053, 5a C., Rel.
MARCELO
MARTINS
BERTHE,
j.
02.09.2020,
v.u.;
1030698-46.2019.8.26.0053, 11a C., Rel. AROLDO VIOTTI, j. 09.06.2020,
v.u.; 1001473-86.2016.8.26.0246, 3a C., Rel. MAURÍCIO FIORITO, j.
07.06.2020,
v.u.;
1010276-61.2017.8.26.0072,
9a
C.,
Rel.
DÉCIO
NOTARANGELI, j. 01.06.2020, v.u.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso oficial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR